Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS. EMPRESA NÃO OPTANTE DO REGIME TRIBUTARIO SIMPLES NACIONAL. EC 87/2015. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR AFASTADA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS. PARTILHA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. LEGALIDADE.
1 . O DIFAL, instituído inicialmente pela EC 87/2015, assim conhecido como o Diferencial da Alíquota do ICMS, visa a garantir ao Estado de destino o direito à parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais, de modo a evitar que a aquisição interestadual de mercadoria seja substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, que estará sujeita apenas à alíquota interna cheia.
2. A inovação trazida pela EC 87/2015 não instituiu novo fato gerador, o que ensejaria a regulamentação por lei complementar, nos termos do art. 146. III, “a”. A referida emenda constitucional apenas dispôs acerca da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do Estado remetente, devido nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, não ensejando nova espécie tributária e dispensando-se, assim, a exigência de Lei Complementar que se restringe à definição de tributos, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Assim, o DIFAL trata de regra sobre a repartição de receita oriunda de tributo já existente, com previsão constitucional.
3. A cobrança do diferencial de alíquota não onera a operação subsequente promovida pela empresa, mas apenas equaliza a anterior, de maneira a viabilizar o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Tal mecanismo está intrinsecamente associado ao princípio da não cumulatividade, imperativo constitucional no que concerne ao ICMS (art. 155, § 2o, I), o qual garante a compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.